Tribunal: TJSP
Processo: 1011419-68.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE COTIA - CARGO DE AUXILIAR DE CLASSE - CLASSIFICAÇÃO – EDITAL DO CONCURSO QUE, SEM RESPALDO LEGAL, PREVIU A REALIZAÇÃO DE EXAME PSICOLÓGICO – EXCLUSÃO DA CANDIDATA – IMPOSSIBILIDADE – Constatada a existência de vício/ilegalidade no edital que regulamento o certame - De acordo com o entendimento exarado pelo C.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE COTIA - CARGO DE AUXILIAR DE CLASSE - CLASSIFICAÇÃO – EDITAL DO CONCURSO QUE, SEM RESPALDO LEGAL, PREVIU A REALIZAÇÃO DE EXAME PSICOLÓGICO – EXCLUSÃO DA CANDIDATA – IMPOSSIBILIDADE – Constatada a existência de vício/ilegalidade no edital que regulamento o certame - De acordo com o entendimento exarado pelo C. Supremo Tribunal Federal ao editar a Súmula Vinculante n.o 44, só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato em cargo público - Legislação local vigente à época que prevê genericamente que o candidato deve gozar de boa saúde física e mental para a investidura em cargo público – Insuficiência - Necessidade de previsão expressa consoante precedente do Excelso Pretório, firmado em sede de Repercussão Geral, que deu ensejo à edição do aludido entendimento vinculativo (Questão de Ordem no AI n.o 758.533/MG Tema n.o 338/STF) -Ausência, ademais, de critérios objetivos de avaliação – Precedentes - Danos morais e materiais, por outro lado, não caracterizados - Ação parcialmente procedente para determinar a nomeação e posse da autora no cargo para o qual fora aprovada, preenchidos os demais requisitos - Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011419-68.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE COTIA, é apelada FERNANDA ACIOLE PIRES DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011419-68.2019.8.26.0152 -
2
VOTO No 19.807
APELAÇÃO No 1011419-68.2019.8.26.0152
APELANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA
APELADA : FERNANDA ACIOLE PIRES DE ALMEIDA
APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM CONCURSO PÚBLICO MUNICÍPIO DE
COTIA - CARGO DE AUXILIAR DE CLASSE -
CLASSIFICAÇÃO
EDITAL DO CONCURSO QUE,
SEM RESPALDO LEGAL, PREVIU A REALIZAÇÃO DE
EXAME
PSICOLÓGICO

EXCLUSÃO
DA
CANDIDATA
IMPOSSIBILIDADE
Constatada a
existência de vício/ilegalidade no edital que regulamento o
certame - De acordo com o entendimento exarado pelo C.
Supremo Tribunal Federal ao editar a Súmula Vinculante n.o
44, só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a
habilitação de candidato em cargo público - Legislação local
vigente à época que prevê genericamente que o candidato
deve gozar de boa saúde física e mental para a investidura
em cargo público Insuficiência - Necessidade de previsão
expressa consoante precedente do Excelso Pretório, firmado
em sede de Repercussão Geral, que deu ensejo à edição do
aludido entendimento vinculativo (Questão de Ordem no AI
n.o 758.533/MG Tema n.o 338/STF) -Ausência, ademais, de
critérios objetivos de avaliação
Precedentes - Danos
morais e materiais, por outro lado, não caracterizados -
Ação parcialmente procedente para determinar a nomeação
e posse da autora no cargo para o qual fora aprovada,
preenchidos os demais requisitos - Recurso de apelação não
provido.
1. Trata-se de ação ordinária c.c perdas e danos
com pedido de antecipação da tutela proposta por FERNANDA ACIOLI
PIRES DE ALMEIDA em face do MUNICÍPIO DE COTIA, alegando que
participou do concurso público 3/15 para o cargo de agente escolar e foi
aprovada e convocada no dia 20.02.19 para comparecer em 5 dias no
Departamento de Recursos Humanos para a retirada da lista de
documentos na 474a colocação e foi convocada para comparecer em 5 dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011419-68.2019.8.26.0152 -
3
úteis para retirar a relação de documentos exigidos para a posse e ao
comparecer foi surpreendida com exame psicológico e psicotécnico e foi
reprovada, sem respaldo legal, uma vez que somente em 12.09.19 houve
alteração no art. 9o, VI, do Estatuto do Servidor para determinar a avaliação
psicológica. Entende ilegal e inconstitucional o exame psicológico, que não
está previsto em lei. Requereu a posse no cargo, a indenização por dano
moral de R$ 30.000,00 e indenização por danos materiais correspondentes
aos salários que deixou de receber.
Deferido o pedido de tutela antecipada pela
decisão de fls. 68, em grau recursal foi reforma a referida decisão (fls.
89/95.
A r. sentença de fls. 108/111, julgou parcialmente
o pedido inicial para anular o exame psicológico/psicotécnico e determinar
nova convocação da autora para a nomeação e posse, de acordo com a
ordem de classificação. Determinou, ainda, a sucumbência recíproca,
devendo cada parte arcar com as custas a que deu causa e com os
honorários advocatícios da parte contrária, que arbitro em 10% do valor da
causa, observado quanto à autora o disposto no art. 98, §3o do Código de
Processo Civil.
Inconformada apela Prefeitura Municipal de Cotia
às fls. 120/129, objetivando a inversão do decidido. Alega, em síntese, que
não há que se considerar a existência ou não de previsão de exame
psicotécnico, sendo que na realidade trata-se de avaliação psicológica como
fase do exame admissional, conforme estabelece o artigo 9o, inciso VI da Lei
Municipal 628/80, bem como, que se encontra expressamente expresso no
Edital 03/2015 de abertura do concurso a exigência do exame admissional.
Afirma que desde a data da publicação do Edital, não houve pela recorrida
qualquer impugnação aos requisitos exigidos para o concurso. e que,
inexiste, assim, desrespeito pelo Município aos princípios da legalidade,
estando os atos administrativos praticados no bojo dos concursos públicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011419-68.2019.8.26.0152 -
4
para provimento de cargos efetivos nesta municipalidade em consonância
com o artigo 37, caput ̧ e inciso II, da Constituição Federal, bem como com a
Súmula Vinculante 44 deste E. Supremo Tribunal Federal.
Foram apresentadas contrarrazões recursais às
fls. 133/135.
Não houve manifestação das partes se opondo à
realização do julgamento por meio virtual.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso não comporta provimento.
Pelo que se colhe dos autos, a autora prestou
Concurso Público para o cargo de “Auxiliar de Classe” no Município de Cotia
(Edital no 03/2015), tendo sido aprovada e classificada em 480o lugar (fls.
30). No entanto, quando do exame médico admissional, foi considerada
inapta psicologicamente, o que causou sua exclusão do certame.
A requerente assevera que foi devidamente
aprovada nas avaliações escritas, entretanto, a exigência de exame
psicotécnico não se justifica na lei e não era vigente no momento do exame
e do certame. Sustentou que o ato administrativo ora combatido afronta a
Constituição Federal e o princípio da legalidade, porquanto não há previsão
legal municipal para a realização de exames psicológicos em concursos
públicos locais. Pediu a procedência da ação, para que seja reconhecida
sua aptidão para o trabalho, sendo determinada a posse no cargo no qual
foi aprovada, bem assim a condenação do requerido ao pagamento de
indenização por danos morais e materiais.
O edital do concurso público a que se submeteu a
autora estabelece, dentre as várias condições para a inscrição, “Ter aptidão
física e mental e não possuir deficiência física incompatível com o exercício
do cargo, comprovada em inspeção realizada pelo Serviço Médico indicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011419-68.2019.8.26.0152 -
5
pela Prefeitura de Cotia;” (item 2.1.6 - fls. 17).
Além disso, dispõe nos itens 10.5 e 10.5.1.a
estabelece os seguintes requisitos para a nomeação:
“10.5. Para efeito de nomeação, fica o
candidato sujeito à aprovação em exame médico,
realizado e/ou requerido pela Medicina do Trabalho da
Prefeitura do Município de Cotia, que avaliará sua
aptidão física e mental para o exercício do cargo.
10.5.1.
Os
candidatos
aprovados
e
convocados terão que ser submetidos aos seguintes
exames adicionais:
a) Para o cargo de Auxiliar de Classe
Exame
clínico,
avaliação
psicológica,
US
Ultrassonografia do ombro dominante e RX de coluna
lombo-sacra e cervical (com laudo);” (fls. 24.)
De seu turno, a Lei Municipal no 628, de 1980,
vigente quando da publicação do edital, assim dispunha no artigo 9o, inciso
VI:
“Art. 9o. Só poderá ser investido em cargo
público quem satisfizer os seguintes requisitos:
(....)
VI - gozar de boa saúde física e mental e
não ser portador de deficiência física incompatível
com o exercício do cargo”
Referido dispositivo legal foi alterado pela Lei
Complementar Municipal no 275, de 12 de setembro de 2019, passando a
ter a seguinte redação:
“Art. 9o São requisitos básicos para
investidura em cargo público:
(....)
VI - aptidão física e mental, a serem
verificadas em exame médico admissional, que poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011419-68.2019.8.26.0152 -
6
ser precedido de exames médicos e avaliação
psicológica;
Não resta dúvida de que o edital prevê a
realização de avaliação psicológica. No entanto, foi elaborado ainda na
vigência da redação original do artigo 9o, inciso VI, da Lei Municipal no
628/1980, que, embora mencionasse como requisitos para investidura em
cargo público gozar o candidato de boa saúde física e mental, não
especificava como se daria essa avaliação.
Incide na espécie, assim, a Súmula Vinculante no
44 do Supremo Tribunal Federal, do seguinte teor: “Só por lei se pode
sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo
público”.
Conquanto a autora, ao inscrever-se no certame,
tenha se submetido às regras previstas no edital, fato é que não havia, ao
tempo da realização do concurso, previsão legal para a exigência de exame
psicológico nos concursos públicos realizados pela Municipalidade de Cotia,
que veio a ocorrer somente com o advento da Lei Complementar Municipal
no 275, de 12 de setembro de 2019.
Quando a apelante foi considerada “não indicada”
(fls. 43/44), o referido artigo 9o, inciso VI, do Estatuto do Servidor, tinha outra
redação, não reclamando especificamente avaliação psicológica, de
maneira que o ato combatido é, de fato, ilegal.
E, como afirma a autora, não é possível fazer
retroagir a legislação atual para chancelar a avaliação psicológica a que foi
submetida no exame admissional.
Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal,
específica para a mesma legislação local, destacando-se os seguintes
precedentes, também adotados como “ratio decidendi”:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011419-68.2019.8.26.0152 -
7
“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER - CONCURSO PÚBLICO - PROFESSOR
MUNICIPAL
DE
COTIA
-
CANDIDATO
CONSIDERADO INAPTO NA FASE DE APTIDÃO
PSICOLÓGICA - Existência de critérios objetivos no
exame psicológico realizado - Possibilitada a obtenção
das razões detalhadas da reprovação - Entretanto,
está ausente, na legislação municipal, previsão do
exame de aptidão psicológica, que constou somente
do edital - Infração à Súmula Vinculante no 44 -
Sentença de improcedência reformada - Apelo
provido.” (13a Câmara de Direito Público, Apelação
Cível no 1005324- 95.2014.8.26.0152, Rel. o Des.
SPOLADORE DOMINGUEZ, j. 10.05.2017)
“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
Mandado de Segurança Concurso público Município
de Cotia/SP Provimento de cargos de professor de
educação básica, agente escolar e auxiliar de classe
Candidatas consideradas inaptas em avaliação psicológica Constatada a existência de
vício/ilegalidade nos editais que regulamentam os
certames De acordo com o entendimento exarado
pelo C. Supremo Tribunal Federal ao editar a Súmula
Vinculante n.o 44, só por lei se pode sujeitar a exame
psicotécnico a habilitação de candidato em cargo
público Legislação local vigente à época que prevê
genericamente que o candidato deve gozar de boa
saúde física e mental para a investidura em cargo
público
Insuficiência
Necessidade
de
previsão
expressa consoante precedente do Excelso Pretório,
firmado em sede de Repercussão Geral, que deu
ensejo à edição do aludido entendimento vinculativo
(Questão de Ordem no AI n.o 758.533/MG Tema n.o
338/STF) Ausência, ademais, de critérios objetivos de
avaliação
Direito
líquido
e
certo
configurado
Manutenção da concessão da ordem que se impõe
Recursos desprovidos.” (2a Câmara de Direito
Público,
Apelação
Cível
no
1006543-70.2019.8.26.0152, Rel. o Des. RENATO
DELBIANCO, j. 1.04.2020).
E do corpo do V. Acórdão acima citado, de
Relatoria do E. Desembargador RENATO DELBIANCO, em relação à
alteração da avaliação psicológica no certame, do qual peço vênia para
transcrever, se colhe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011419-68.2019.8.26.0152 -
8
____________________________________________________
_______
“Tal alteração, evidentemente inaplicável à espécie, se
deu justamente em razão de a redação original do dispositivo não estar de acordo
com o aludido entendimento vinculativo, tampouco com o precedente do Excelso
Pretório, firmado em sede de Repercussão Geral, que deu ensejo à sua edição,
qual seja o Tema n.o 338/STF1, afetado à Questão de Ordem no AI n.o
758.533/MG, onde restou decidido:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3.° e 4.°). 2.
Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material.
Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3.
Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral.
Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para
reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência
do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão
geral. (AI-QO-RG 758533, Relator(a): Min. MIN. GILMAR
MENDES,
julgado
em
23/06/2010,
publicado
em
13/08/2010).
E, do corpo do voto Relator se colhe, por
esclarecedor:
“Antiga é a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
exigência de avaliação psicológica ou teste psicotécnico,
como requisito ou condição necessária ao acesso a
determinados cargos públicos de carteira, somente é
possível, nos termos da Constituição Federal, se houver lei
em sentido material (ato emanado do Poder Legislativo) que
expressamente a autorize, além de previsão no edital do
certame”.
(grifo nosso)
Ainda que assim não fosse, não se constata em
qualquer um dos editais o necessário apontamento de critérios objetivos mínimos a
nortear a realização do exame psicotécnico, tal como também exigido no referido
precedente jurisprudencial:
“Ademais, o exame psicotécnico necessita de um grau
1 “Exigência do exame psicotécnico em concurso público, sem previsão em lei, e critérios de
avaliação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011419-68.2019.8.26.0152 -
9
mínimo de objetividade e de publicidade dos atos em que se
procede. A inexistência desses requisitos torna o ato
ilegítimo, por não possibilitar o acesso à tutela jurisdicional
para a verificação de lesão de direito individual pelo uso
desses critérios”.
(...)”
___________________________________________________________
Dessa
forma,
constatada
a
existência
de
vício/ilegalidade nos editais que regulamentam os certames, seja em função
da exigência de avaliação psicológica à míngua de previsão expressa na
legislação local vigente à época, seja em razão da inexistência de
apontamento de critérios objetivos mínimos a nortear a realização do
exame, curial que se reconheça o direito da autora à nomeação e posse no
cargo para o qual logrou aprovação, de acordo com a ordem de
classificação independentemente do resultado do exame psicotécnico,
consoante determinado na r. sentença.
3. Por outro lado, não se vislumbra fundamento
para indenização por dano moral em situação como a dos autos. Não há
confundir a contrariedade e mesmo o dissabor que resultam da violação a
um direito com a lesão imaterial que justifique reparação. Mesmo porque, na
espécie, o exame psicológico a que se submeteu a autora pautou-se em
critérios objetivos, aferidos por profissional da área, inscrita no órgão de
classe, conforme se constata do laudo acostado às fls. 39/44.
A esse respeito o E. Tribunal de Justiça já decidiu
em relação à questão:
“O reconhecimento do dano moral “implica mais do
que os dissabores...” (STJ, REsp 201.414, Rel. Min.
Ari
Pargendler,
DJU
05/02/01);
“decepção
e
desconforto suportados... Dissabores que, todavia,
não caracterizam dor e sofrimento profundos para
autorizar a procedência do pedido quando aos danos
morais” (TJSP, Ap. 124.500.4/1, Rel. Des. Gildo dos
Santos, JTJ-LEX 258/107). No mesmo sentido, este E.
Tribunal, JTJ-LEX 174/49 e 258/35. O autor sofreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011419-68.2019.8.26.0152 -
10
contratempo a que todos, em princípio, podem estar
sujeitos, próprios da vida em sociedade. “O mero
dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano
moral, mas somente aquela agressão que exacerba a
naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas
aflições ou angústias no espírito de quem ela se
dirige” (STJ, REsp 215.666, Rel. Min. César Asfor
Rocha, RSTJ 150/382). O dano moral não pode ser
fonte de enriquecimento, repugnando ao direito “a
indústria do dano moral” (1o TACSP, Ap. 762.989-6,
Rel. Álvaro Lobo, j. 16/03/99, RT 766/260) e “a
simples alegação da ocorrência de dano moral não é
suficiente para a obtenção de indenização, sendo
necessária a sua comprovação” (RT 762/377); devia
“provar de forma robusta” a ofensa moral (Bol. AASP
2163/288). Idem, Bol. AASP 2146/261; JTJ-LEX
167/77 e 221/96. Os fatos alegados trouxeram
contrariedades, desprazeres, mas elevar isso a uma
dor excessiva, de penetrante laceração, transborda da
consciência normal. O dano moral exige, “il dolore, lo
spavento, l'emozione, l'onta, lo strazio físico o morale”,
de que fala Minozzi, citado por Rui Stoco, “Tratado de
Responsabilidade Civil”, 6a ed., SP: RT, p. 1665. A
dor, o susto, a emoção, a vergonha, a aflição física e
moral não tiveram intensidade para caracterizar o
dano à personalidade. Aqui ocorreu um prejuízo
patrimonial
e
a
v.
Decisão
determinou
seu
ressarcimento, recordando-se que a “indenização por
dano moral independe de qualquer vinculação com
prejuízo patrimonial” (RT 726/369).” (Apelação Cível
no
9099702-82.2008.8.26.0000,
relator
Des.
FRANCISCO VICENTE ROSSI, 11a Câmara de
Direito Público; j. 14.05.2012).
4. E, do mesmo modo, não é cabível a pretendida
reparação patrimonial, mesmo que sob o enfoque de indenização,
correspondente aos salários ou vencimentos que a autora deixou de
perceber no período compreendido entre a data em que poderia ter tomado
posse e aquela em que porventura venha a ingressar no serviço público do
Município de Cotia no cargo de “Auxiliar de Classe”.
Os salários ou vencimentos só são devidos como
contraprestação do serviço prestado, de tal sorte que, se não houve
prestação laborativa, descabe pagamento a esse título. Nesse sentido, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011419-68.2019.8.26.0152 -
11
construção hoje pacificada da jurisprudência dos Egrégios Superior Tribunal
de Justiça e Supremo Tribunal Federal, consoante se depreende dos
seguintes precedentes:
“Consoante
entendimento
jurisprudencial
compartilhado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de
nomeação de candidatos aprovados em concurso
público por força de decisão judicial, mostra-se
inviável a retroação dos efeitos quanto ao período
compreendido entre a data em que deveriam ter sido
nomeados e a efetiva investidura no serviço público,
para fins de pagamento de vencimentos atrasados ou,
mesmo, de indenização. Nesse sentido: EREsp
1.117.974/RS, Rel. p/ Ac. Min. TEORI ALBINO
ZAVASCKI, Corte Especial, DJe 19/12/11; Resp
508.477/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma,
DJ 6/8/07.” (STJ, Mandado de Segurança 19.227-
DF, Primeira Seção, Rel. o Min. ARNALDO
ESTEVES LIMA, j. 13.03.2013).
“ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
NOMEAÇÃO TARDIA POR FORÇA DE DECISÃO
JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
OU
REMUNERAÇÕES RETROATIVAS. 1. Nos termos da
jurisprudência do STF, o pagamento de remuneração
a servidor público e o reconhecimento de efeitos
funcionais pressupõem o efetivo exercício do cargo,
sob pena de enriquecimento sem causa. 2. O STJ,
acompanhando o entendimento do STF, mudou
anterior
posicionamento
para
pacificar
sua
jurisprudência no sentido de que o candidato, cuja
nomeação tardia decorreu por força de decisão
judicial, não tem direito à indenização pelo tempo que
aguardou a solução definitiva pelo Judiciário, uma vez
que esse retardamento não configura preterição ou
ato ilegítimo da administração pública a justificar
contrapartida
indenizatória.
Precedentes.
Agravo
regimental improvido.” (STJ, Segunda Turma, AgRg
no REsp 1.457.197-DF, j. 02.10.2014, Rel. o Min.
HUMBERTO MARTINS)
Vale assinalar que o Supremo Tribunal Federal
erigiu a questão à categoria de Repercussão Geral (Tema 671), e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011419-68.2019.8.26.0152 -
12
apreciando o mérito respectivo em sessão de 26 de fevereiro de 2015,
decidiu que, “na hipótese de posse em cargo público determinada por
decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que
deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de
arbitrariedade flagrante”. (Recurso Extraordinário no 724.347, Rel. o Min.
ROBERTO BARROSO).
Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença
guerreada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão
enfocou as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando
claras as razões pelas quais chegou ao presente resultado. A leitura do
acórdão permite ver cristalinamente o porquê do decisum, sendo, pois, o
que basta para o respeito às normas de garantia do Estado de Direito, entre
elas a do dever de motivação (CF, art. 93, IX).
4. Por fim, desprovido o recurso da requerida, os
honorários advocatícios arbitrados na r. sentença ficam majorados em mais
2% do valor da causa, os quais devem ser somados aos honorários
advocatícios arbitrados na origem, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC/15 e
ao trabalho adicional realizado em grau recursal pelo causídico da parte ex
adversa.
5. De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205
/ SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
6. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de
apelação, nos termos do voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011419-68.2019.8.26.0152 -
13
PONTE NETO
Relator